Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. INVIABILIDADE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
1. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
2. É inviável o reconhecimento do alegado direito do autor de permanecer no concurso público e de ter a sua redação corrigida em virtude a constatação de que, embora tenha obtido pontuação para aprovação na prova objetiva, não foi classificado dentro do número de candidatos para ter a prova discursiva corrigida, o que, conforme disposição editalícia, acarreta a sua eliminação.
3. Recurso conhecido e não provido.